Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Na hipótese, a ré/recorrente interpôs recurso inominado em 26/08/2020 às 15h22min. (quarta-feira), findando o prazo de 48 horas em 28/08/2020 às 15h22min. (sexta-feira).
3. O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto nos arts. 175 e 178 do CPC.
4. A comprovação foi apresentada apenas em 28/08/2020 às 16h36min. (ID 19943587), após o transcurso do prazo de 48 horas.
5. Não comprovado o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.